Tribunal: TJMT
Processo: 1049192-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049192-25.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ADEGILSON MOREIRA RIOS JUNIOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICIPIO DE ARAPUTANGA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. TESE VINCULANTE DO PUIL No 1001484-30.2025.8.11.9005 — TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal efetivo no cargo de Agente Comunitário de Saúde do Município de Araputanga/MT contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período pandêmico da COVID-19 (julho de 2020 a dezembro de 2022), com reflexos em férias acrescidas de 1/3 e 13o salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal da área da saúde faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo durante a pandemia da COVID-19 sem a existência de lei específica autorizadora e de laudo técnico pericial que comprove a exposição qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do adicional de insalubridade a servidores públicos estatutários está condicionada ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, CF), exigindo previsão em legislação local específica do ente federativo, não sendo possível a aplicação automática de normas celetistas.
4. O Município de Araputanga não editou lei específica autorizando a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) durante o período pandêmico, tendo optado por instituir gratificações e indenizações temporárias de caráter diverso (Leis Municipais no 1.425/2021, 1.446/2021 e 1.442/2021), sem alterar a estrutura remuneratória do adicional de insalubridade.
5. Os laudos técnicos oficiais do Município (LTCAT de 2018 e LTCAT de 2024) classificam a função de Agente Comunitário de Saúde como insalubre em grau médio (20%), não reconhecendo exposição em grau máximo, e o recorrente não apresentou qualquer prova técnica em sentido contrário, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).
6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJMT, no PUIL no 1001484-30.2025.8.11.9005 fixou tese vinculante de observância obrigatória pelas Turmas Recursais, no sentido de que a mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo sem a presença cumulativa de lei específica e laudo técnico pericial.
7. A pretensão de majoração do adicional por via judicial, sem o devido amparo em norma legal municipal e sem comprovação técnica, configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em afronta à Súmula Vinculante no 37 do STF e ao princípio da separação dos Poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante a pandemia da COVID-19 exige cumulativamente previsão em lei específica e comprovação por laudo técnico pericial.2. A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal no 973/2011, arts. 70 e 72, § 1o; Súmula Vinculante no 37; TJMT, PUIL no 1001484-30.2025.8.11.9005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049192-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEGILSON MOREIRA RIOS JUNIOR - CPF: 058.389.761-44 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), ALISSON CHRISTIAN MAGALHAES DE LURDES - CPF: 069.733.601-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026